Tribunal: TRF3
Processo: 5007916-75.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
90/549)

5007916-75.2018.4.03.6102

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007916-75.2018.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS HENRIQUE AURELIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA APARECIDA FERNANDES CASTRO SOUZA - SP202605-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. REAFIRMAÇÃO DA DER. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária para concessão de aposentadoria especial, mediante reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos pelo autor.

A sentença reconheceu como especiais diversos períodos laborais e determinou a concessão do benefício desde 27.07.2017, com reafirmação da DER, sendo deferida a antecipação de tutela.

Em apelação, o INSS alegou, preliminarmente, julgamento ultra petita em razão da reafirmação da DER de ofício, ausência de interesse de agir diante da apresentação de documentos apenas em juízo e necessidade de remessa necessária. No mérito, sustentou inexistência de exposição a agentes nocivos acima dos limites legais, irregularidade dos documentos apresentados e eficácia do EPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quanto ao período de atividade especial cuja documentação não foi apresentada no processo administrativo; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo ruído nos períodos controvertidos; e (iii) definir a possibilidade de concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de julgamento ultra petita não procede. A jurisprudência admite a reafirmação da DER, inclusive de ofício, quando implementados os requisitos para a concessão do benefício no curso do processo.

Nos termos do Tema 1124/STJ, a configuração do interesse de agir exige a apresentação de requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à análise do pedido. A apresentação, apenas em juízo, de documento essencial à comprovação da atividade especial caracteriza ausência de interesse de agir.

No caso concreto, o autor não apresentou, na via administrativa, o PPP referente ao período de 01.04.2016 a 31.08.2016. O documento foi juntado apenas em juízo. A ausência de documentação mínima apta à análise administrativa do pedido impede o reconhecimento do interesse de agir quanto a esse intervalo.

Reconhece-se, portanto, a extinção do pedido de reconhecimento de atividade especial nesse período, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC.

Quanto aos demais períodos, os documentos apresentados demonstram exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legais vigentes à época da prestação do serviço.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários e laudos técnicos indicam níveis de ruído superiores aos parâmetros fixados pelos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 2.172/1997, o que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor.

A indicação de utilização de Equipamento de Proteção Individual no PPP não afasta automaticamente a especialidade da atividade. Nos termos do Tema 1090/STJ, incumbe à parte comprovar eventual ineficácia do equipamento. Persistindo dúvida quanto à sua eficácia, a conclusão deve favorecer o segurado.

Somados os períodos reconhecidos, o autor contava, na DER (26.06.2017), com 24 anos, 5 meses e 26 dias de atividade especial, insuficientes à concessão do benefício.

Todavia, a continuidade do labor em condições especiais permitiu o cômputo de tempo adicional até 01.08.2017, quando o segurado completou 25 anos de atividade especial.

A jurisprudência do STJ admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, ainda que no curso do processo administrativo ou judicial, conforme o Tema 995/STJ.

Verificado o implemento dos requisitos antes do indeferimento administrativo do benefício, é devida a concessão da aposentadoria especial a partir da data de 01.08.2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida em parte para extinguir, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 01.04.2016 a 31.08.2016. Rejeitadas as demais preliminares. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para fixar o termo inicial do benefício em 01.08.2017, mediante reafirmação da DER. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§3o a 5o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apresentação, na via administrativa, de documento essencial à análise do pedido previdenciário configura falta de interesse de agir quanto ao respectivo período, nos termos do Tema 1124/STJ.

2. A exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legais caracteriza atividade especial para fins de aposentadoria.

3. A indicação de uso de EPI no PPP não afasta automaticamente a especialidade do labor, devendo eventual dúvida sobre sua eficácia ser resolvida em favor do segurado.

4. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, inclusive no curso do processo administrativo ou judicial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, art. 485, VI e §3o; CPC, arts. 493 e 933; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II e 57; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §4o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); STJ, REsp 1.310.034/PR; STJ, REsp 1.151.363/MG; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, Tema 1090; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995); STF, RE 579.431 (Tema 96); STF, Tema 555.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007916-75.2018.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA APARECIDA FERNANDES CASTRO SOUZA - SP202605-A

APELADO: LUIS HENRIQUE AURELIO DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 20.11.2018 por LUIS HENRIQUE AURELIO DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, desde a DER em 26.06.2017, ou subsidiariamente, concessão de aposentadoria especial desde o ajuizamento da presente ação, em 20.11.2018, mediante a averbação de períodos de atividade especial.

A r. sentença, não submetida ao reexame necessário, julgou procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria especial desde a DER reafirmada (27.07.2017), mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 01.06.1988 a 31.10.1988, 02.05.1989 a 17.10.1994, 29.11.1994 a 14.09.1998, 08.09.1999 a 07.04.2000, 12.07.2000 a 14.01.2003, 02.06.2003 a 20.07.2004, 04.10.2005 a 15.07.2009, 03.08.2009 a 31.07.2015 e 01.04.2016 a 31.08.2016. Deferida a tutela de evidência para determinar a implantação do benefício no prazo de dez dias. Condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo (ID 286262279).

Apela o INSS (ID 286262281). Preliminarmente, alega que a sentença foi ultra petita, por ter determinado a reafirmação da DER de ofício, requer a suspensão processual, com fulcro no Tema 1124 do STJ, por ausência de interesse de agir, tendo em vista a juntada de documentos em juízo que não foram apresentados no processo administrativo e afirma a necessidade de remessa oficial da sentença. No mérito, alega a ausência de exposição da parte autora a agentes nocivos acima dos limites legais de tolerância, a existência de irregularidades nos documentos apresentados e a vedação de enquadramento por categoria profissional na hipótese. Sustenta a indicação do uso do EPI eficaz no PPP apresentado e a vedação de conversão do tempo especial em tempo comum para períodos posteriores à EC no 103/19. Pugna pela reforma da sentença e total improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e do termo inicial do benefício na data da citação, a aplicação do Tema 995 do STJ, a juntada da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020, a isenção de custas e taxas judiciárias, retificação da verba honorária e o desconto dos valores pagos administrativamente e a observância da prescrição quinquenal.

Com contrarrazões do autor, subiram os autos a este Tribunal.

Inicialmente convertido o julgamento em diligência para juntada de PPP atualizado quanto à data de emissão, o que restou atendido no ID 353547709.

Deu-se vista ao INSS, que nada requereu.

É o relatório.

VOTO

DO JULGAMENTO ULTRA PETITA

Verifica-se, inicialmente, que não há que se falar em julgamento ultra petita no presente caso, tendo em vista que, conforme entendimento consolidado do STJ, é admitida a possibilidade de reafirmação da DER de ofício.

Sobre a reafirmação da DER, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou essa possibilidade para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Quanto à possibilidade de admitir-se a reafirmação da DER ainda que não requerida essa providência na inicial, se trata de pressuposto afastado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063 - SP pelo C. STJ, colhendo-se do voto do Eminente Relator Ministro Mauro Campbell, a seguinte assertiva, in verbis:

"A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafimada a DER.

Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem atrasados"

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, está evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Não sendo, pois, o caso de conhecer da remessa oficial, passo à análise da matéria devolvida em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

Ante a publicação do acórdão paradigma afetado para julgamento no âmbito do Tema 1124/STJ, resta prejudicado o pedido de suspensão processual aduzido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, a parte autora ajuizou a presente demanda aos 20.11.2018, com vistas à concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01.06.1988 a 31.10.1988, 02.05.1989 a 17.10.1994, 29.11.1994 a 14.09.1998, 08.09.1999 a 07.04.2000, 12.07.2000 a 14.01.2003, 02.06.2003 a 20.07.2004, 04.10.2005 a 15.07.2009, 03.08.2009 a 17.09.2015, 01.04.2016 a 31.08.2016 e 05.09.2016 a 26.06.2017.

Ocorre que, no requerimento administrativo protocolado para concessão de aposentadoria especial (ID 286262270), o autor não apresentou PPP referente ao período de 01.04.2016 a 31.08.2016, tendo apresentado somente na esfera judicial o documento necessário à concessão do benefício.

Quanto a tal período, portanto, a documentação levada ao requerimento administrativo não viabiliza a compreensão e análise do pedido, o que torna de rigor a constatação de carência de ação, por ausência de interesse de agir, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1124/STJ.

Dessa forma, de ofício, à luz do art. 485, VI e § 3o, do CPC, julgo extinto, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 01.04.2016 a 31.08.2016.

Vencidas as questões preliminares, prossigo ao exame do mérito recursal.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

A aposentadoria especial - modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo mínimo reduzido - é devida ao segurado que tiver trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme disposição legal, a teor do preceituado no art. 57 da Lei n. 8.213/91 e no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

A implementação desses requisitos antes da vigência da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019 (EC 103/2019), garante o direito adquirido dos segurados, seja qual for a data do requerimento do benefício.

A partir de 13/11/2019, data da publicação da Reforma Previdenciária implementada pela EC n. 103/2019, o artigo 201, § 1o, inciso II, da Constituição passou a ter a seguinte redação, in verbis:

"Art. 201. [...]

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019) [...]

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)."

Assim, a EC 103/2019 determinou que caberá à lei complementar fixar a idade e o tempo de contribuição, dispondo, provisoriamente, em seu artigo 19, que será devida a aposentação especial mediante o implemento da idade de 55, 58 ou 60 anos, dependendo do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes.

Ademais, segundo a regra de transição inserta no artigo 21, incisos I a III, da EC n. 103/2019, o segurado que ingressou na Previdência Social até 13.11.2019, data da reforma da Previdência, estará sujeito à soma de idade e tempo de contribuição, segundo o tempo de efetiva exposição, observada a pontuação estabelecida, in verbis:

"Art. 21. [...]

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição."

Nota-se, de início, que a regra de transição do art. 21 da EC 103/2019 fixou dois requisitos autônomos e cumulativos para a concessão de aposentadoria especial aos segurados filiados ao RGPS até 13.11.2019: (i) o tempo de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde; e (ii) a pontuação resultante da somatória da idade com o tempo de contribuição.

O legislador constituinte derivado empregou, assim, três conceitos jurídicos distintos: idade, tempo de contribuição e tempo de efetiva exposição, todos a serem preenchidos cumulativamente para a concessão do benefício.

O "tempo de contribuição" referido no art. 21 não se confunde com o "tempo de efetiva exposição". Trata-se de requisito autônomo, que abrange todo o período contributivo ao RGPS, independentemente da natureza comum ou especial da atividade. Interpretação diversa, que restringisse a pontuação apenas ao tempo especial, implicaria equiparar situações desiguais, em afronta ao princípio da isonomia material.

Com efeito, o texto constitucional não estabelece qualquer distinção qualitativa entre os períodos de contribuição para a formação da base de cálculo da pontuação. Assim, para a soma mínima exigida, deve-se considerar o tempo de contribuição lato sensu, abarcando a totalidade do período em que o segurado recolheu ao RGPS.

Corrobora tal interpretação a análise comparativa da regra de transição do art. 21 com a regra geral insculpida no art. 19, § 1o, da EC 103/2019, que se aplica uniformemente aos segurados filiados ao RGPS antes ou depois de sua publicação, exigindo apenas idade mínima e tempo de atividade especial.

Isto é, segundo a regra do art. 19, § 1o, a aposentadoria especial será devida quando cumpridos, cumulativamente:

"a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;"

Para a hipótese da alínea "a", bastaria o preenchimento de 70 pontos na soma resultante da idade e do labor insalubre para a concessão de aposentadoria especial; na hipótese da alínea "b", essa soma equivaleria a 78 pontos; e, por fim, segundo a alínea "c", a mesma conta redundaria em 85 pontos.

Verifica-se, portanto, que, para atividades especiais com redutor de 20 anos, a regra de transição seria mais benéfica se considerada apenas a pontuação com tempo especial. Contudo, para atividades com redutores de 15 e 25 anos, a transição seria mais gravosa que a regra geral, caso se adotasse interpretação restritiva à expressão "tempo de contribuição", limitando-a ao tempo de labor em condições especiais.

Tal resultado contrariaria a função típica das regras de transição no Direito Previdenciário, que é suavizar os impactos da nova norma mais rígida, preservando expectativas legítimas e a confiança dos segurados que já integravam o sistema.

Portanto, a interpretação que melhor se coaduna com a literalidade, a teleologia da norma e os princípios da isonomia e da proteção da confiança legítima é aquela que considera, para a pontuação mínima do art. 21, todo o tempo de contribuição ao RGPS, independentemente da natureza da atividade, reservando a exigência de tempo especial apenas como o requisito autônomo de "tempo de efetiva exposição" a agentes prejudiciais à saúde.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, confira-se o entendimento de Frederico Amado (in Curso de Direito e Processo Previdenciário - "Monstro Verde". Tomo I. 19 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025,pp. 1559/1560) a respeito da regra do art. 21 da EC 103/2019, com grifos originais:

"Trata-se de regra de transição em favor do segurado filiado ao RGPS até a publicação da Emenda 103/2019 que labore exposto de modo permanente a agentes nocivos à saúde, físicos, químicos ou biológicos.

[...]

O texto constitucional contém uma má redação, pois afirma prevê "o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição".

O tempo de exposição também é tempo de contribuição, o que permitiria uma contagem em duplicidade, o que certamente não é a intenção da reforma, pois a pontuação seria extremamente elevada.

A ideia do legislador, na verdade, pois permitir a soma de tempo especial com tempo comum para fins de atingir a pontuação citada."

Cito, ainda, os ensinamentos de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (in Manual de Direito Previdenciário. 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025,p. 511) sobre o tema:

"A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos. E não há qualquer diferenciação entre homem e mulher, sendo exigidos a mesma pontuação e o mesmo tempo de atividade especial.

Sendo assim, a partir da entrada em vigor da EC n. 103/2019, para condições de trabalho menos gravosas (exemplo: exposição ao ruído acima dos limites de tolerância), passou a ser exigido um mínimo de 25 anos de atividade especial e a soma de 86 pontos (idade + tempo de contribuição).

Com isso, são necessários 61 anos de idade para se chegar aos 86 pontos somados aos 25 anos de atividade especial. Ou tempo trabalhado superior a 25 anos para reduzir a idade. Nada impede que seja utilizado tempo comum acima dos 25 anos de tempo especial para chegar à pontuação necessária. Exemplo: 25 anos de tempo especial + 10 anos de tempo comum + 51 anos de idade = 86 pontos." g.n.

Atente-se, noutro giro, que tal possibilidade não autoriza a conversão de tempo especial em comum para fins de aferição da pontuação.

A conversão de tempo especial em comum é instituto próprio do regime previdenciário, concebido como medida de compensação do labor prestado em condições nocivas, de modo a preservar seu valor diferenciado quando utilizado para benefícios que não exigem, como requisito autônomo, o exercício de atividade insalubre. Trata-se, portanto, de um mecanismo de equivalência temporal, expresso por fatores de conversão, que ajustam o tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

A título ilustrativo, os 25 anos exigidos para a aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/91, correspondem a 30 anos quando multiplicados pelo fator 1,2, e a 35 anos quando multiplicados pelo fator 1,4, tal como previsto no art. 9o da EC 20/1998 para seguradas e segurados do RGPS, respectivamente, o que preserva o valor do trabalho prestado com exposição a agentes prejudiciais à saúde.

No caso da regra de transição do art. 21 da EC 103/2019, por se tratar de norma específica da aposentadoria especial, o tempo de efetiva exposição a agentes nocivos é requisito lógico e indispensável à concessão do benefício. A conversão de tempo especial em comum para compor a pontuação mínima acarretaria distorção na aferição dos requisitos e incompatibilidade lógica com a natureza do benefício, que pressupõe, por definição, o exercício de atividade especial.

Em outras palavras, a conversão de tempo especial em comum para fins de concessão de aposentadoria especial equivaleria a subverter a finalidade do instituto, utilizando-o para um benefício cuja própria essência já se assenta no tempo especial, em afronta à intenção do legislador e à coerência interna do sistema previdenciário.

DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.310.034/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n. 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n. 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial.

A caracterização e comprovação da atividade especial, de acordo com o art. 70, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999, "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011, e do REsp 1310034/PR, citado acima.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

O benefício é devido àqueles que tenham exercido atividade especial, demonstrada, basicamente, por duas formas: 1) presunção da especialidade inerente à atividade profissional desempenhada; e 2) em razão da efetiva comprovação da exposição aos fatores nocivos à saúde.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

Consolidando esse entendimento, a Primeira Seção do C. STJ definiu, no julgamento do REsp 1.306.113 (Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 14/11/2012, DJe 07/03/2013, t. j. 26/06/2013), o Tema 534/STJ: "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)".

O artigo 21 da EC n. 103/2019 vedou, expressamente, a caracterização do tempo especial por presunção relacionada a categoria profissional ou ocupação.

A partir de referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Nesse sentido, "a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29/04/1995, quando entrou em vigor a Lei n. 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991" (AgInt no REsp 1.695.360/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 1o/04/2019, DJe 03/04/2019).

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT) previsto no § 1o do artigo 58 da LBPS deve ser elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e objetiva evidenciar as condições do local de trabalho para fins de reconhecimento de atividade especial. A atualização do documento é anual, quando da avaliação global, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização.

Posteriormente, a Medida Provisória n. 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n. 2.172, de 05/03/97, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n. 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Nesse sentido, colaciono precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. NÃO RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. E ainda, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, o STJ orienta-se no sentido de que o reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído só se dá por laudo pericial; caso contrário, não é possível o reconhecimento do labor em condição especial. Precedente: REsp 1.657.238/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017.

(...) 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1773720/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/07/2021)"

Com o mesmo entendimento: AgInt no AREsp 894.266/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 06/10/2016, DJe 17/10/2016; AgRg no AREsp 767.585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 27/10/2015, DJe 20/11/2015; REsp n. 422.616/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, j. 02/03/2004, DJ 24/05/2004, p. 323; REsp n. 421.045/SC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, j. 06/05/2004, DJ 28/06/2004, p. 382.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Esclareça-se, com relação ao Perfil Profissiográfico Previdenciário, que a indicação da presença de Responsável pelos Registros Ambientais somente em data posterior à admissão da parte autora na empresa ou por determinado período não torna o documento inválido para demonstrar a insalubridade da atividade, conforme entendimento consagrado no âmbito desta Egrégia Turma.

DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

SÍNTESE DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL

O reconhecimento do trabalho especial será possível, considerada a evolução legislativa exposta, nos seguintes termos:

1)até 28/04/1995: com fulcro na Lei n. 3.807, de 26/08/1960 (LOPS), e suas alterações; e, posteriormente, a Lei n. 8.213, de 24/07/1991, em sua redação original, pela presunção da especialidade do trabalho, mediante o enquadramento da atividade, considerada a ocupação profissional ou a exposição a agentes nocivos, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos n. 53.831, de 25/03/1964 e n. 83.080, de 24/01/1979. Admitido qualquer meio probatório, inclusive, mediante os antigos formulários, que vigoraram até 31/12/2003, independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

2)a partir de 29/04/1995: entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que alterou o artigo 57 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, e extinguiu a presunção da especialidade das atividades por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração por qualquer meio deprova da submissão aos agentes insalubres, considerando-se suficiente a apresentação de formulários padrão (IS SSS-501.19/71, ISS-132, SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030) preenchidos pela empresa (artigo 272 da IN INSS n. 128, de 28/03/2022), independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

3)a partir de 11/12/1997: tem efetividade o Decreto n. 2.172, de 05/03/1997, que regulamenta a Lei n. 9.528, de 10/12/1997, o qual convalidou a MP n. 1.523, de 11/10/1996, diversas vezes reeditada, e republicada pela MP n. 1.596-14, de 10/11/1997, exigindo para o reconhecimento de tempo de serviço especial a prova qualificada da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário padrão elaborado com supedâneo em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

4) a partir de 01/01/2004: é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), na forma do § 4o do artigo 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, com redação da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, regulamentado pelo artigo 68 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, e, inicialmente, pelas IN INSS ns. 95, 99 e 100, de 2003, depois pelo artigo 128 da IN INSS 128, de 28/03/2022.

Outrossim, não há que se cogitar em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, haja vista os termos dos §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.732/98:

"Art. 57. [...]

§ 6o O benefício previsto neste art. será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. [...]"

Ademais, sendo responsabilidade exclusiva do empregador o desconto devido a esse título, a sua ausência ou recolhimento incorreto não obsta o reconhecimento da especialidade verificada, pois não pode o obreiro ser prejudicado pela conduta de seu patrão.

NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003, conforme Decreto n. 2.172/97; e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n. 4.882/03.

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria especial desde a DER reafirmada (27.07.2017), mediante o reconhecimento do tempo de labor especial de 01.06.1988 a 31.10.1988, 02.05.1989 a 17.10.1994, 29.11.1994 a 14.09.1998, 08.09.1999 a 07.04.2000, 12.07.2000 a 14.01.2003, 02.06.2003 a 20.07.2004, 04.10.2005 a 15.07.2009, 03.08.2009 a 31.07.2015 e 01.04.2016 a 31.08.2016. Deferida a tutela de evidência para determinar a implantação do benefício no prazo de dez dias (ID 286262279).

Verifica-se ademais, que o período laboral de 05.09.2016 a 08.11.2017 foi reconhecido como atividade especial na via administrativa, sendo, portanto, incontroverso (ID 286262270 - fl. 98).

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

- de 01.06.1988 a 31.10.1988 e 02.05.1989 a 17.10.1994

Empregador: BIOSERV ENERGIA S.A

Função: tratorista de pneu leve

Provas: anotação em CTPS ID 286262270 - fl. 14; PPP ID 286262270 - fls. 77/78 (emissão em 14.04.2015) - anexo ao processo administrativo-

Agentes nocivos: Ruído de 91 dB e categoria profissional

Conclusão: possível o enquadramento dos períodos em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79 e pela categoria profissional de "tratorista", nos termos do código 2.4.4. do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 29.11.1994 a 14.09.1998

Empregador: DMB MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Função: ajudante geral/auxiliar de montador

Provas: PPP ID 286262270 - fls. 45/46 (emissão em 23.06.2015); PPP ID 286262270 - fls. 52/53 (emissão em 23.06.2015); laudo técnico ID 286262270 - fls. 47/51; laudo técnico ID 286262270 - fls. 54/58 (documentos anexos ao processo administrativo).

Agentes nocivos: ruído superior a 90 dB.

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 08.09.1999 a 07.04.2000 e 12.07.2000 a 14.01.2003

Empregador: LUFT PRECISION FARMING SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

Função: tratorista

Provas: anotação em CTPS ID 286262270 - fl. 15; PPP ID 286262270 - fls. 70/71 (emissão em 28.03.2017); laudo técnico ID 286262270 - fls. 72/76 (documentos anexo ao processo administrativo).

Agentes nocivos: Ruído de 90,4 dB

Conclusão: possível o enquadramento dos períodos em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 02.06.2003 a 20.07.2004 e 04.10.2005 a 15.07.2009

Empregador: APPALOOSA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP

Função: montador máquinas agrícolas

Provas: anotação em CTPS ID 286262270 - fls. 16 e 37; PPP ID 286262270 - fls. 59/60 (emissão em 05.08.2015); laudo técnico ID 286262270 - fls. 61/65 (documentos anexo ao processo administrativo).

Agentes nocivos: Ruído de 99,37 dB

Conclusão: possível o enquadramento dos períodos em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 03.08.2009 a 31.07.2015

Empregador: ADM INOX EQUIPAMENTOS E RECIPIENTES LTDA

Função: caldeireiro/líder de produção

Provas: anotação em CTPS ID 286262270 - fl. 37; PPP ID 286262270 - fls. 79/81 (emissão em 28.03.2017); laudo técnico ID 286262270 - fls. 82/88 - documentos anexo ao processo administrativo.

- PPP ID 353547723- período laboral de 05.09.2016 a 08.03.2019- ruído de 89,37 dB-

Agentes nocivos: ruído superior a 90 dB

Conclusão: Possível o enquadramento do período laboral como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído, aferido em patamar superior ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

CONCLUSÃO

Somados os seus períodos de atividade especial, constata-se que, atéa DER (26.06.2017), a parte autora contava com 24 anos, 5 meses e 26 dias de labor insalubre, insuficiente à concessão de aposentadoria especial (Lei no 8.213/91, art. 57).

Considerado o pleito subsidiário deduzido na inicial, para a concessão da aposentadoria especial, a partir do ajuizamento da ação, em 20.11.2018, em reafirmação da DER, verifico que, o demandante prosseguiu em atividade laboral na empresa ADM Inox Equipamentos e Recipientes LTDA.

Destarte, computado o período de labor especial, posterior a DER (26.06.2017) até 01.08.2017, verifica-se que o autor computa 25 anos e 01 dia de labor especial, o que é suficiente ao deferimento da aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Sobre a reafirmação da DER, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou essa possibilidade para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Quanto à possibilidade de admitir-se a reafirmação da DER ainda que não requerida essa providência na inicial, se trata de pressuposto afastado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063 - SP pelo C. STJ, colhendo-se do voto do Eminente Relator Ministro Mauro Campbell, a seguinte assertiva, in verbis:

"A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafimada a DER.

Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem atrasados"

Quanto ao termo inicial do benefício e à incidência dos juros de mora, observam-se as seguintes hipóteses:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a reafirmação da DER deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos, e a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes da citação, a DER reafirmada deve ser fixada na data da citação, e a incidência dos juros de mora também ocorrerá a partir da citação;

c) quando a reafirmação da DER ocorrer no curso da ação (Tema 995/STJ), o termo inicial do benefício (DIB) e seus efeitos financeiros deverão ser fixados na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializada de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, nesse prazo, não há que se falar em mora.

Verifica-se, in casu, que o autor computava 25 (vinte e cinco)anos de tempo especial - antes, portanto, do indeferimento do seu pedido de aposentadoria, que veio a ocorrer aos 09.03.2018 - ID 286262270- fl. 102.

Deve se aplicar, portanto, o comando do art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 2015, in verbis:

"Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado."

Assim, tendo preenchido todos os requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial na pendência da análise do requerimento administrativo, a parte autora faz jus ao benefício a contar da data de implemento dos requisitos, em 01.08.2017.

Considerando o ajuizamento da ação aos 20.11.2018, não há parcelas prescritas.

Diferencia-se, no caso de implemento dos requisitos no curso do requerimento administrativo, a técnica de reafirmação da DER daquela mais comumente utilizada com base na tese firmada no julgamento do Tema 995/STJ, uma vez que, com muito mais rigor, a Autarquia Previdenciária deve considerar os fatos constitutivos do direito do segurado ocorridos durante o trâmite do processo administrativo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. RECONHECIMENTO. APOSENTAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA DER. APOSENTAÇÃO SEM A INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER NO CURSO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA DER REAFIRMADA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE.

[...]

- A aplicação da técnica da reafirmação da DER, estabelecida pelo Tema 995/STJ, com supedâneo nos artigos 493 e 933 do CPC (artigo 462 do CPC de 1973), exige do julgador de primeiro e segundo graus considerar quaisquer fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, verificados após o ajuizamento da ação, atento, inclusive, à concessão do melhor benefício, propiciando a concessão de aposentadoria diferente daquela pleiteada na inicial, se preenchidos os requisitos legais.

- A técnica da reafirmação da DER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa.

- À toda evidência, a solução na esfera administrativa também comporta o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 995/STJ, e pelo C. Supremo Tribunal Federal proferida no Tema 334/STF, uma vez que, com muito mais rigor, a Autarquia Previdenciária deve considerar os fatos constitutivos do direito do segurado, ocorridos durante o trâmite do processo administrativo.

- Somando os períodos de labor em condições especiais aos demais períodos de labor comum, em 10/09/2018 (reafirmação da DER no curso do processo administrativo), a parte autora tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição, sem incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 85 pontos.

- A implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, sem a incidência do fator previdenciário, ocorreu no curso da demanda administrativa, de modo que, consoante orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 995, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER reafirmada.

[...]"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000380-69.2021.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/05/2023, DJEN DATA: 30/05/2023)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO DA DER O CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 995 DO STJ.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

2. Falta de interesse de agir não caracterizada. Requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição foram preenchidos no curso do processo administrativo. Possibilidade de reafirmação da DER. Art. 690 da Instrução Normativa INSS n. 77/2015.

3. Inaplicabilidade do tema 995 do STJ. Requisitos para a concessão do benefício pleiteado preenchidos antes do ajuizamento da ação.

4. Agravo interno não provido."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000781-38.2020.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/10/2023, Intimação via sistema DATA: 05/11/2023)

Nesse mesmo sentido já me manifestei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5175630-04.2021.4.03.9999, j. 24/07/2025, p. 30/07/2025; ApCiv 5131772-20.2021.4.03.9999, j. 10/06/2025, p.16/06/2025; ApCiv 5000016-29.2023.4.03.6114, j. 09/04/2025, p. 09/04/2025.

CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que se reporta à aplicação da EC 113/2021, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba exclusivamente em favor da parte autora deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §§ 3o a 5o, todos do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i) ACOLHO A PRELIMINARDE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR para, com fulcro no art. 485, VI e § 3o, do CPC, julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 01.04.2016 a 31.08.2016, nos termos da fundamentação;

(ii) REJEITO AS DEMAIS QUESTÕES PRELIMINARES;

(iii) DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria especial, para a data de 1o/08/2017, em reafirmação da DER, ocasião em que preenchido os pressupostos legais ao deferimento. Explicitados os consectários legais, e a verba honorária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. REAFIRMAÇÃO DA DER. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária para concessão de aposentadoria especial, mediante reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos pelo autor.

A sentença reconheceu como especiais diversos períodos laborais e determinou a concessão do benefício desde 27.07.2017, com reafirmação da DER, sendo deferida a antecipação de tutela.

Em apelação, o INSS alegou, preliminarmente, julgamento ultra petita em razão da reafirmação da DER de ofício, ausência de interesse de agir diante da apresentação de documentos apenas em juízo e necessidade de remessa necessária. No mérito, sustentou inexistência de exposição a agentes nocivos acima dos limites legais, irregularidade dos documentos apresentados e eficácia do EPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quanto ao período de atividade especial cuja documentação não foi apresentada no processo administrativo; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo ruído nos períodos controvertidos; e (iii) definir a possibilidade de concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de julgamento ultra petita não procede. A jurisprudência admite a reafirmação da DER, inclusive de ofício, quando implementados os requisitos para a concessão do benefício no curso do processo.

Nos termos do Tema 1124/STJ, a configuração do interesse de agir exige a apresentação de requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à análise do pedido. A apresentação, apenas em juízo, de documento essencial à comprovação da atividade especial caracteriza ausência de interesse de agir.

No caso concreto, o autor não apresentou, na via administrativa, o PPP referente ao período de 01.04.2016 a 31.08.2016. O documento foi juntado apenas em juízo. A ausência de documentação mínima apta à análise administrativa do pedido impede o reconhecimento do interesse de agir quanto a esse intervalo.

Reconhece-se, portanto, a extinção do pedido de reconhecimento de atividade especial nesse período, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC.

Quanto aos demais períodos, os documentos apresentados demonstram exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legais vigentes à época da prestação do serviço.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários e laudos técnicos indicam níveis de ruído superiores aos parâmetros fixados pelos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 2.172/1997, o que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor.

A indicação de utilização de Equipamento de Proteção Individual no PPP não afasta automaticamente a especialidade da atividade. Nos termos do Tema 1090/STJ, incumbe à parte comprovar eventual ineficácia do equipamento. Persistindo dúvida quanto à sua eficácia, a conclusão deve favorecer o segurado.

Somados os períodos reconhecidos, o autor contava, na DER (26.06.2017), com 24 anos, 5 meses e 26 dias de atividade especial, insuficientes à concessão do benefício.

Todavia, a continuidade do labor em condições especiais permitiu o cômputo de tempo adicional até 01.08.2017, quando o segurado completou 25 anos de atividade especial.

A jurisprudência do STJ admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, ainda que no curso do processo administrativo ou judicial, conforme o Tema 995/STJ.

Verificado o implemento dos requisitos antes do indeferimento administrativo do benefício, é devida a concessão da aposentadoria especial a partir da data de 01.08.2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida em parte para extinguir, sem resolução de mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 01.04.2016 a 31.08.2016. Rejeitadas as demais preliminares. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para fixar o termo inicial do benefício em 01.08.2017, mediante reafirmação da DER. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§3o a 5o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apresentação, na via administrativa, de documento essencial à análise do pedido previdenciário configura falta de interesse de agir quanto ao respectivo período, nos termos do Tema 1124/STJ.

2. A exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legais caracteriza atividade especial para fins de aposentadoria.

3. A indicação de uso de EPI no PPP não afasta automaticamente a especialidade do labor, devendo eventual dúvida sobre sua eficácia ser resolvida em favor do segurado.

4. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, inclusive no curso do processo administrativo ou judicial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, art. 485, VI e §3o; CPC, arts. 493 e 933; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II e 57; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §4o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); STJ, REsp 1.310.034/PR; STJ, REsp 1.151.363/MG; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, Tema 1090; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995); STF, RE 579.431 (Tema 96); STF, Tema 555.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC, para extinguir sem resolução do mérito o pedido para o reconhecimento do labor especial no período de 01.04.2016 a 31.08.2016, rejeitar as demais questões preliminares, e dar parcial provimento ao recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão